Tribunal: STF
Processo: Pet 10587
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição com pedido de tutela cautelar deduzida por Juliano Vasconcelos Gonçalves, com a finalidade de obter efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Superior Eleitoral que,



     “[n]os autos do pedido de registro de candidatura de Celso Cota Neto, em processo do qual o Requerente sequer é parte, acolheu embargos de declaração para ‘independentemente da publicação do acórdão, determinar o imediato afastamento do Presidente da Câmara dos Vereadores do Município de Mariana/MG [ora Requerente] do exercício do cargo de Prefeito, com a assunção do Vice-Presidente da Câmara’ [...].” (pág. 1 do doc. eletrônico 1). 



    Eis a ementa do acórdão impugnado:



    “ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREJUÍZO DOS ARGUMENTOS VEICULADOS NO RECURSO ESPECIAL EM FACE DA AUSÊNCIA DE QUÓRUM COMPLETO (ART. 28, § 4º, DO CÓDIGO ELEITORAL). VACÂNCIA DO CARGO DE PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO NA CHEFIA DO EXECUTIVO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – IRMÃO DO EX-PREFEITO EXERCENTE DE DOIS MANDATOS – POR CONFIGURAR TERCEIRO MANDATO CONSECUTIVO AO MESMO GRUPO FAMILIAR. INCIDÊNCIA DO ART. 14, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DETERMINAR O IMEDIATO AFASTAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VEREADORES DO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO COM A POSSE DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA. 1. Acórdão embargado que, ao anular o pronunciamento da Corte Regional por inobservância do quórum previsto no art. 28, § 4º, do Código Eleitoral, expressamente reconheceu o prejuízo das demais teses contidas no Recurso Especial. 2. O pronunciamento embargado, no ponto, contém fundamentação apta e suficiente a tratar todos os pontos do recurso a que foi submetido, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Hipótese concreta, porém, em que, conforme alegado pelo Embargante, ante a indefinição jurídica sobre o registro de candidatura do Recorrente, o cargo de Prefeito é exercido pelo Presidente da Câmara dos Vereadores, o qual é irmão do ex-Prefeito que ocupou a função no mesmo município nos dois últimos mandatos. 4. O caso dos autos supera o caráter eventual e efêmero da substituição nas hipóteses de dupla vacância do cargo de Prefeito e Vice e configura o exercício de terceiro mandato consecutivo pelo mesmo grupo familiar, vedado pelo art. 14, § 7º, da Constituição Federal, pois não se revela viável que o substituto meramente eventual do Prefeito possa desempenhar a chefia do Executivo local em situação na qual a Constituição nega ao próprio titular do mandato eletivo tal possibilidade. 5. Impedimento que inviabiliza ao Presidente da Câmara dos Vereadores somente o exercício do cargo de Prefeito, não interferindo no regular desempenho das outras funções inerentes à Presidência da Casa Legislativa. 6. Embargos de Declaração PROVIDOS, para determinar o imediato afastamento do Presidente da Câmara dos Vereadores do município de Mariana/MG do exercício do cargo de Prefeito, com assunção do Vice-Presidente da Câmara.” (pág. 8-9 do doc. eletrônico 1). 



    Aduz o requerente que



    “[o] acórdão em referência é manifestamente ilegal, na medida em que: 



    a) houve evidente violação ao devido processo legal e contraditório – Requerente não é parte do processo e teve seu pedido de assistência indeferido previamente à decisão que lhe violou prerrogativa e direitos – violação ao art. 5º, LIV e LV da Constituição; 



    b) houve flagrante violação à prerrogativa do Cargo de Presidente da Câmara Municipal – inteligência do art. 80 da Constituição Federal, art. 87 da Constituição do Estado de Minas Gerais e art. 89 da Lei Orgânica do Município de Mariana – violação à autonomia municipal – art. 18 e 29 da Constituição; 



    c) violou-se o princípio da legalidade com a inclusão de sucessor ilegítimo – ausência de previsão legal de que o sucessor do Recorrente seja o Vice-Presidente da Câmara – aplicação do art. 87 da Constituição do Estado de Minas Gerais e art. 80 da Constituição;



    d) a decisão é contrária a sucessivos precedentes do próprio TSE e do STF sobre o tema – inaplicabilidade da inelegibilidade prevista no art. 14, §5º e 7º, da Constituição, na medida em que ‘não configura exercício efetivo de mandato para efeito de reeleição a eventual substituição do chefe do poder executivo municipal pelo presidente da câmara de vereadores, em caso de dupla vacância’ (REspe 109-75/MG, Redator para o acórdão Min. GILMAR MENDES, publicado na sessão de 14.12.2016) – violação à literalidade do art. 14, §§5º e 7º, da Constituição;



    e) violou-se o princípio republicano com a determinação da alternância de poder sem amparo legal, em uma situação anômala e sem qualquer prévio aviso – risco de paralização dos serviços públicos e da Administração Pública Municipal.” (págs. 2-3 do doc. eletrônico 1 - grifos no original). 



    Narra que,



    “3. [d]iante disso, [...] interpôs recurso extraordinário para o E. STF apontando a flagrante violação ao art. 14, §7º, da Constituição e a evidente dissonância do acórdão frente a entendimentos do TSE e STF proferidos em casos idênticos.



    4. Sem embargo, o recurso foi inadmitido pelo C. TSE ao argumento equivocado de que não se teria prequestionado o art. 5º, LIV e LV da Constituição – que não é objeto do recurso – e que o recurso demandaria reexame fático do caso.



    5. Nesse contexto, foi interposto agravo em recurso extraordinário para esse E. STF […].” (pág. 3 do doc. eletrônico 1 - grifei).



    Requer 



    “a) a distribuição, em caráter de urgência, do presente pedido de tutela de urgência; 



    b) o deferimento de liminar a fim de conferir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos do processo n. 0600213-59.2020.6.13.0171; 



    c) a citação do Requerido para apresentação de resposta;



    d) a procedência do pedido, com a confirmação da liminar, a fim garantir a suspensão dos efeitos do acordão recorrido até o julgamento do recurso extraordinário interposto nos autos do processo n. 0600213-59.2020.6.13.0171.” (pág. 22- 23 do doc. eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    O pedido formulado na inicial consiste em atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário, cujo juízo de admissibilidade ainda encontra-se pendente no tribunal de origem.



    O art. 1.029, § 5º, III, do Código de Processo Civil/2015 assim estabelece:



    ‘Art. 1.029. 



    [...]



    § 5° O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 



    […]



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037” (grifei).



    Ademais, admite-se a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário nesta Corte apenas nas hipóteses em que ele já tenha sido admitido na origem. In casu, não se verifica a presença desse requisito, em desacordo com o teor das Súmulas 634 e 635/STF, que assim dispõem:



    “Súmula nº 634: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    “Súmula nº 635: Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



    É certo que a ausência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Corte.



    Desse modo, tanto pela legislação processual vigente quanto pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, compete ao Presidente do Tribunal Superior Eleitoral apreciar a eventual concessão de efeito suspensivo ao aludido recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que ’Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem’, e que ‘Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade’. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Pet 8.426-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O ABRANDAMENTO DOS ÓBICES SUMULARES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Pet 8.182-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO STF. ART. 1.029, § 5º, I, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário na origem afasta a competência dessa Suprema Corte para o deferimento de pedido de atribuição de efeito suspensivo. 2. Agravo desprovido.” (AC 4.204-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux).



    “’AÇÃO CAUTELAR INOMINADA’ - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - RECURSO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO .



    - A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, ( c ) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes .



    - Ausente o necessário juízo positivo de admissibilidade (RTJ 110/458 - RTJ 112/957 - RTJ 140/756 - RTJ 172/419), revela-se inviável a outorga de efeito suspensivo ao recurso extraordinário e, também, ao agravo de instrumento deduzido contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo. Precedentes”. (AC 2.798-ED/PR, Rel. Min. Celso de Mello).



    Por fim, consigno que, apesar de esta Corte já ter reconhecido a possibilidade de suspender a eficácia de acórdão objeto de recurso extraordinário que ainda não foi submetido ao juízo de admissibilidade na origem (AC 3.204/SP, Rel. Min. Marco Aurélio), não vislumbro a excepcionalidade do caso concreto apta a ensejar a análise do pedido. 



    Isso posto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator